Tribunal: TJBA
Processo: 0000218-96.2016.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000218-96.2016.8.05.0181

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES: JAILTON CONCEIÇÃO DA SILVA e EMERSON MOREIRA CORREIA

Advogado(s): UBIRATAN QUEIROZ DUARTE (OAB:BA10587), RODRIGO ALMEIDA BRITO (OAB:BA39654), DANIEL WASHINGTON DANTAS LAUDELINO (OAB:BA75214), JOSE LUIZ CELES SOUZA (OAB:BA51794), ANNA CAROLLINA PORTO SANTOS (OAB:BA74925-A), JEFERSON DA CRUZ LIMA (OAB:BA61083), LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO (OAB:BA52891), MARCIO FABIO DANTAS FONSECA SANTOS (OAB:BA52627), LUCAS DE OLIVEIRA SALES (OAB:BA47645)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 2º da Lei 12.850/2013). TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DIRETA DE AUTORIA QUANTO AO HOMICÍDIO. ACOLHIMENTO. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR. DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. VIABILIDADE QUANTO AO APELANTE JAILTON CONCEIÇÃO OLIVEIRA COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DE EMERSON MOREIRA CORREIA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DE JAILTON CONCEIÇÃO OLIVEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE EMERSON MOREIRA CORREIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Jailton Conceição da Silva e Emerson Moreira Correia contra Sentença que, acolhendo veredito popular, os condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), fixando as penas em 22 anos e 3 meses de reclusão para Jailton e 23 anos e 4 meses para Emerson. Os apelantes sustentam ausência de provas da autoria delitiva e que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a desconstituição do veredito popular. Subsidiariamente, pleiteiam reforma da dosimetria e direito ao recurso em liberdade. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em determinar: (i) se existe prova judicializada direta de autoria do crime de homicídio que justifique a manutenção da condenação; e (ii) se o veredito popular é manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; (iii) se devem os apelantes ter direito ao recurso em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade do crime é inquestionável, conforme laudo de exame de necropsia que concluiu pela morte da vítima por "
hemorragia interna por lesão da artéria ilíaca interna direita
", causada por projétil de arma de fogo.

A análise da prova judicializada evidencia que nenhuma das testemunhas inquiridas em juízo apontou, de forma direta, a autoria do crime de homicídio pelos apelantes. Os Delegados de Polícia não presenciaram o crime, limitando-se a relatar o que tiveram conhecimento na investigação preliminar.

A testemunha Mônica dos Santos, presente no local do crime, negou em juízo e em plenário ter conhecimento direto da autoria, afirmando que somente identificou os autores através de comentários de outras pessoas. A testemunha Caroline de Jesus Souza também negou conhecimento da autoria e indicou irregularidades no reconhecimento fotográfico efetuado na fase investigativa.

A hipótese fática acusatória encontra-se alicerçada em elementos informativos colhidos na investigação policial e em testemunho indireto "por ouvir dizer", o que não é suficiente para sustentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Aplica-se o disposto no art. 155 do CPP, que veda a condenação criminal baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial não confirmadas em juízo, bem como em testemunhos indiretos, que são insuficientes para comprovar a autoria delitiva.

Constata-se que a condenação firmada pelos jurados não encontra amparo legal, revelando-se contrária ao disposto no art. 155 c/c art. 593, § 3º, do CPP, impondo-se a desconstituição do veredito popular.

Quanto ao direito ao recurso em liberdade, deve ser concedido a Jailton Conceição da Silva, considerando suas condições pessoais favoráveis, ausência de indicativos de reiteração delitiva e atendimento ao chamamento processual, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Mantém-se, contudo, a segregação cautelar de Emerson Moreira Correia, que descumpriu medida cautelar, mudou-se para outro Estado sem comunicação ao Juízo e foi preso em flagrante e condenado por tráfico de drogas, evidenciando reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10
10.
Recurso de Jailton Conceição da Silva conhecido e provido para desconstituir o veredito popular e determinar novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Concedido o direito ao recurso em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso de Emerson Moreira Correia conhecido e parcialmente provido para desconstituir o veredito popular e determinar novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Mantida a prisão preventiva. Evidenciada a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Tese de julgamento:
"1. A condenação criminal não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos, sendo necessária prova judicializada direta da autoria delitiva. 2. O veredito do Tribunal do Júri deve ser desconstituído quando não houver prova judicializada direta de autoria, configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos."

DISPO
SITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, arts. 69, 121, § 2º, I e IV; Lei 12.850/2013, art. 2º; Código de Processo Penal, arts. 155, 319, 593, III, "d", e § 3º; Constituição Federal, art. 5º, XLVI, LVII, e art. 93, IX.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ, AgRg no AREsp nº 2.223.972/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.04.2023; STJ, AREsp nº 1.803.562/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 868.253/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 830.098/PE, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 13/11/2023; STJ, AgRg no HC nº 755.699/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.674/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.804.411/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0000218-96.2016.8.05.0181, da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure, sendo Apelantes JAILTON CONCEIÇÃO DA SILVA e EMERSON MOREIRA CORREIA e Apelado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto por
Jailton Conceição da Silva
, para desconstituir o veredito popular a fim de que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, concedendo-lhe o direito ao recurso em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e correlativa expedição de alvará de soltura, e pelo conhecimento e provimento parcial do recurso articulado por
Emerson Moreira Correia
, para desconstituir o veredito popular a fim de que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, negando-lhe o direito ao recurso em liberdade, nos termos do voto do Relator.